Tribunal: TJPA
Processo: 0803563-69.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10006 - Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803563-69.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EXIGÊNCIA DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA DIÁRIA PARA FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO. ESTABELECIMENTO NÃO CLASSIFICADO COMO FARMÁCIA OU DROGARIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que concedeu segurança para afastar exigência sanitária de carga horária mínima diária de 4 horas para farmacêutico responsável técnico em empresa do ramo de equipamentos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ato concreto apto a justificar mandado de segurança preventivo; (ii) definir a legalidade da exigência de carga horária mínima diária em atividade não farmacêutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Termo nº 643/2022 evidencia ato administrativo concreto que impõe condição ilegal ao licenciamento, legitimando o uso do mandado de segurança preventivo.

4.A exigência de jornada mínima diária para farmacêutico carece de base legal, pois a Lei nº 5.991/73 restringe tal obrigação a farmácias e drogarias.

5.O STJ, no REsp nº 1.110.906/SP (tema repetitivo), reconhece a ilegalidade de exigências administrativas sem previsão legal expressa.

6.O poder de polícia sanitária deve observar a legalidade, sendo vedado impor obrigações não previstas em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível mandado de segurança preventivo diante de ato administrativo concreto que imponha obrigação ilegal.

2.A exigência de carga horária mínima para farmacêutico só se aplica a farmácias e drogarias (Lei nº 5.991/73, art. 15).

3.O poder de polícia deve respeitar os limites legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.991/73, arts. 4º, XIV, e 15; CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; Lei nº 13.874/2019, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.110.906/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.05.2012; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1346966/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 26872273
,
proferida por este Relator, na qual dei provimento ao apelo,
interposta no bojo do Mandado de Segurança Preventivo ajuizado por
ANTONIO C M ARAÚJO & CIA LTDA,

ora agravado.

Na origem, a empresa impetrante ajuizou mandado de segurança preventivo contra exigência da Vigilância Sanitária de Belém, que condicionou a renovação de sua licença de funcionamento à fixação de carga horária mínima de 4 horas diárias para o responsável técnico. Alegou ausência de base legal para a exigência, sustentando que a norma aplicável Resolução CFF nº 365/01, com redação da Resolução nº 515/09 prevê apenas 5 horas semanais. Requereu liminar e, ao final, a concessão da segurança para afastar a exigência e garantir o licenciamento conforme a norma do CFF.

O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar e, ao final, denegou a segurança, ao fundamento de inexistência de ameaça concreta ou de ilegalidade manifesta na conduta da autoridade impetrada. Inconformado, o impetrante interpôs apelação, a qual foi provida em decisão monocrática que reformou a sentença, nos termos da ementa a seguir transcrita:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. EXIGÊNCIA DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA PARA FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL TÉCNICO. LICENCIAMENTO DE EMPRESA NÃO EQUIPARADA A FARMÁCIA OU DROGARIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por empresa do ramo de equipamentos médicos, em face de ato do Secretário Municipal de Saúde de Belém, que condicionou o licenciamento sanitário à presença de farmacêutico responsável técnico com carga horária mínima de 4 (quatro) horas diárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a exigência, por parte da autoridade sanitária municipal, de carga horária mínima diária de quatro horas para farmacêutico responsável técnico como condição para licenciamento de estabelecimento que não se enquadra como farmácia ou drogaria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato administrativo que impõe carga horária mínima de quatro horas diárias ao farmacêutico responsável extrapola os limites legais, ao criar obrigação não prevista na Lei nº 5.991/73, ofende o princípio da legalidade e configura desvio do poder de polícia sanitária.

4. A Lei nº 5.991/73, em seu art. 15, impõe a presença de farmacêutico apenas a farmácias e drogarias, durante todo o horário de funcionamento.

5. O estabelecimento impetrante, por sua natureza e atividade, não se enquadra como farmácia ou drogaria, tampouco mantém dispensário de medicamentos em larga escala, razão pela qual não se submete às obrigações do art. 15 da Lei nº 5.991/73.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.110.906/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, é pacífica ao reconhecer a desnecessidade de presença de farmacêutico em dispensários de medicamentos, considerando ilegal a imposição administrativa que vá além do previsto na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1
. A exigência de carga horária mínima diária de farmacêutico responsável técnico somente é válida para farmácias e drogarias, nos termos do art. 15 da Lei nº 5.991/73.

2
. É ilegal a imposição administrativa de jornada mínima diária de farmacêutico a estabelecimentos não enquadrados como farmácia ou drogaria.

3
. O poder de polícia sanitária deve respeitar os limites da legislação vigente e não pode impor obrigações não previstas em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.991/73, arts. 4º, XIV, e 15; Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.110.906/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 23.05.2012; STJ, AgInt no REsp 1.697.211/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1346966/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0822204-18.2017.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.02.2023.

Inconformada, o ente municipal interpôs o presente agravo interno sustenta que não há nos autos qualquer demonstração de ato concreto que configure ameaça à esfera jurídica do impetrante, essencial para o manejo válido do mandado de segurança preventivo, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o impetrante não sofreu imposição administrativa direta, tampouco apresentou evidência documental de negativa ou embaraço ao licenciamento de sua atividade econômica.

Invoca o precedente do STJ no AgInt no MS 25.563/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, no qual se afirmou que o mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de ameaça concreta, plausível e objetiva, não se prestando à tutela de temores meramente subjetivos ou especulativos.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática que concedeu a segurança, para que seja mantida a sentença de primeiro grau que a denegou. Alternativamente, pleiteia a submissão do feito à apreciação do colegiada, para que seja dado provimento ao agravo interno, com o mesmo objetivo de preservar a sentença originária.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 28191842).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O cerne da argumentação do ente municipal reside na suposta ausência de ato coator concreto que justificasse a impetração do mandado de segurança preventivo, alegando que o impetrante não demonstrou ter sofrido imposição administrativa direta que obstasse o seu licenciamento.

Contudo, sem razão o agravante.

A decisão monocrática hostilizada, ao analisar o mérito da controvérsia, implicitamente reconheceu a existência do justo receio, o qual se materializa de forma clara e inequívoca no Termo nº 643/2022, mencionado na petição inicial e que fundamentou a impetração. Tal documento, emitido pela autoridade sanitária municipal, não representa uma mera especulação ou temor subjetivo, mas um ato administrativo concreto que condiciona a renovação da licença da empresa ao cumprimento de uma exigência específica: a adequação da carga horária do responsável técnico para 4 (quatro) horas diárias.

Portanto, a ameaça ao direito líquido e certo da empresa de exercer sua atividade econômica sem embaraços ilegais é objetiva e iminente, o que torna perfeitamente cabível o manejo do mandado de segurança preventivo, afastando-se a preliminar arguida pelo Município.

Superada essa questão, passo à análise de mérito, a qual se confunde com os fundamentos já solidamente expostos na decisão monocrática agravada, que ora reafirmo.

A decisão recorrida está em perfeita sintonia com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo motivos para sua reforma.

Conforme acertadamente pontuado no decisum, o poder de polícia da Administração Pública, embora essencial para a fiscalização sanitária, não é ilimitado, encontrando suas balizas no princípio da estrita legalidade. A exigência de carga horária mínima de 4 (quatro) horas diárias para o farmacêutico responsável por um estabelecimento que não se enquadra como farmácia ou drogaria carece de qualquer amparo legal.

A Lei nº 5.991/73 é taxativa ao dispor, em seu art. 15, que a presença obrigatória de técnico responsável se aplica a farmácias e drogarias, durante todo o seu período de funcionamento. A empresa agravada, cujo objeto social é o comércio e manutenção de equipamentos médicos, cirúrgicos e hospitalares, não se enquadra em tal definição, aproximando-se, no máximo, do conceito de "dispensário de medicamentos", para o qual a legislação não impõe a mesma obrigação.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp nº 1.110.906/SP
, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é de clareza solar:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO. DESNECESSIDADE. ROL TAXATIVO NO ART. 15 DA LEI N. 5.991/73. OBRIGAÇÃO POR REGULAMENTO. DESBORDO DOS LIMITES LEGAIS. ILEGALIDADE. SÚMULA 140 DO EXTINTO TFR. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ.

[...]

2. Não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos, conforme o inciso XIV do art. 4º da Lei n. 5.991/73, pois não é possível criar a postulada obrigação por meio da interpretação sistemática dos arts. 15 e 19 do referido diploma legal.

3. Ademais, se eventual dispositivo regulamentar [...] fixar tal obrigação ultrapassará os limites da lei, porquanto desbordará o evidente rol taxativo fixado na Lei n. 5.991/73."

(STJ, REsp n° 1.110.906/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 23/05/2012)

Esse entendimento foi reiteradamente confirmado pela Corte Superior, mesmo após a edição da Lei nº 13.021/2014, como se observa nos seguintes julgados, também citados na decisão agravada:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...] EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. DESNECESSIDADE DE FARMACÊUTICO, MESMO APÓS O ADVENTO DA LEI 13.021/2014. ACOLHIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

2. Sobre a questão, a Segunda Turma desta Corte, no julgamento do AgInt no REsp 1.697.211/RS (Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 3/4/2018), assentou que a entrada em vigor da Lei 13.021/2014 não revogou as disposições que até então regulavam os dispensários de medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente."

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1346966/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2019)

Dessa forma, a conduta da autoridade sanitária municipal, ao criar uma obrigação não prevista em lei, viola frontalmente o princípio da legalidade (art. 5º, II, e 37, caput, da CF/88), além de representar um entrave indevido ao livre exercício da atividade econômica, protegido pela Lei nº 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).

Portanto, a decisão monocrática não merece qualquer reparo, pois aplicou de forma irretocável o direito ao caso concreto, alinhando-se à legislação federal e à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 26872273,
que concedeu a segurança, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025